Tribunal: TJBA
Processo: 8010988-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010988-19.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO MIRANDA GONCALVES

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA SBORZ FELIX, BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 760 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DO SEGURADO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORREÇÃO DESDE A CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. NOVA SISTEMÁTICA DA LEI 14.905/24. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO.

1. Embargos do Réu: A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão, mormente quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento que exige a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade.

2. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da relativização da cláusula contratual que exige invalidez funcional total e permanente para pagamento da indenização securitária, à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

3. A interpretação dada pelo acórdão não viola o art. 760 do Código Civil, tendo sido considerados os riscos assumidos e as coberturas previstas na apólice, apenas relativizando-se a exigência de invalidez total frente às peculiaridades do caso concreto.

3. Embargos conhecidos e não providos.

4. Embargos do autor: Evidenciada omissão quanto aos critérios de atualização do valor da condenação, impõe-se a integração do julgado para estabelecer: a) correção monetária desde a contratação do seguro (Súmula 632/STJ); b) juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) a partir de 01/07/2024, aplicação exclusiva da taxa Selic, nos termos da Lei 14.905/24.

5. Embargos do réu rejeitados. Embargos do autor acolhidos. Acórdão integrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010988-19.2019.8.05.0080, em que figuram como embargantes GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e FABIO MIRANDA GONÇALVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de ambos os embargos declaratórios para REJEITAR os embargos opostos pela seguradora e ACOLHER os embargos opostos pelo autor, nos termos do voto da relatora.

1. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da relativização da cláusula contratual que exige invalidez funcional total e permanente para pagamento da indenização securitária, à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2. A interpretação dada pelo acórdão não viola o art. 760 do Código Civil, tendo sido considerados os riscos assumidos e as coberturas previstas na apólice, apenas relativizando-se a exigência de invalidez total frente às peculiaridades do caso concreto.

3. Embargos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010988-19.2019.8.05.0080, em que figuram como embargantes GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e FABIO MIRANDA GONÇALVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de ambos os embargos declaratórios para REJEITAR os embargos opostos pela seguradora e ACOLHER os embargos opostos pelo autor, nos termos do voto da relatora.